Tribunal: STF
Processo: ARE 1557589
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Despesas judiciais. Isenção. Acórdão recorrido fundamentado em legislação infraconstitucional e no acervo probatório dos autos. Súmula 279/STF. Ausência de impugnação. Recurso inadmissível.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.